Tribunal: STF
Processo: Rcl 77787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ALUNOS QUE TENHAM CONCLUÍDO 
O ENSINO MÉDIO NO ACRE. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO 
DE 15% SOBRE A NOTA DO ENEM 
PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO 
DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Jane Silva Ferreira Magalhães, em 28.3.2025, contra decisão do juízo da Terceira Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre que, ao indeferir liminar no Mandado de Segurança n. 1002152-83.2025.4.01.3000, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 614.873 e 1.470.273, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 7.458, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186 e nas Reclamações ns. 65.976, 67.039 e 77.327. Tem-se na decisão reclamada:



    “Conforme relatado, a autora requer lhe seja concedido o acréscimo de 15% sobre sua nota no Enem, sem demonstração de que cursou escola no Acre, afastando a bonificação regional.



    O pedido deve ser rejeitado por 2 (duas) razões.



    Por primeiro, a impetrante impugna o bônus regional de 15% em favor de quem cursou integralmente o ensino médio no Acre, sob a alegação de que é inconstitucional aquela vantagem estabelecida através de Resolução pela UFAC, entre outros fundamentos, por estabelecer distinções entre brasileiros, como já reconhecido em decisões anteriores do STF.



    Ocorre que este Juízo Federal tem afirmado a constitucionalidade daquele abono com base em precedente do STF (RE 614.873), cuja ratio decidendi não só reconhece a possibilidade de tal bônus regional como política para corrigir desigualdades 
entre as regiões, em obediência à Constituição, como nomina, explicitamente, o Estado do Acre como exemplo.



    Nesse sentido, destaque-se trecho do voto do Min Barroso: (...)



    Por outras palavras, o próprio STF reconhece que existem diferenças na realidade educacional entre os vários estados brasileiros e que essas diferenças devem ser objeto de instrumentos e políticas públicas, de modo que o bônus regional é adequado para aquele fim.



    A circunstância de o STF, em outras decisões e por outros relatores, cassar decisões NÃO invalida, prima facie, aquela possibilidade, exceto, claro, se e quando aquele Excelso Tribunal expressa ou implicitamente rejeitar o distinguishing por ele próprio cogitado.



    Lendo com atenção as decisões que invalidaram o bônus regional de outras Universidades, não há menção à situação específica delineada pelo STF. A existência de decisões divergentes na Corte Suprema permite às instâncias inferiores do Judiciário acompanhar uma ou outra corrente interpretativa, até e quando aquela Corte excluir a possibilidade interpretativa por ela própria criada e estimulada.  



    A contradição de se pedir  algo que se tacha de ilícito



    A segunda razão para rejeitar o pedido da demandante é a presença de contradição que invalida, por si mesmo, suas alegações.



    Atente-se: a autora inquina o bônus geográfico de indecente, inconstitucional e ilegal, mas sustenta ter direito à pontuação dele decorrente e que esse benefício lhe manteria uma classificação dentro da quantidade de vagas.



    Mas só saberíamos se a demandante tem direito à vaga, como reclama, se e somente se o bônus for extinto para todos (o que é a mesma coisa) ou acrescido para todos. É possível, em tese, que outros candidatos tenham obtido pontuação que somada ao bônus regional resulte em classificação superior a da impetrante.



    De qualquer forma, é profundamente equivocado sustentar ter direito ao bônus e simultaneamente tachá-lo de indecente e inconstitucional, criando uma situação tautológica de apenas um candidato usufruir do bônus regional sem possuir os requisitos para sua concessão.



    Ou bem o bônus regional é inválido, e será para todos, ou não, e valerá para reger todo o processo seletivo.



    Com essas razões, ausente a probabilidade do direito invocado, indefiro o pedido liminar” (e-doc. 4).



    2. Contra essa decisão, Jane Silva Ferreira Magalhães ajuíza a presente reclamação e relata que “participou do Processo Seletivo Específico de 2025 da Universidade Federal do Acre – UFAC, requerendo vaga no curso de Medicina, modalidade bacharelado, ofertado no Campus Universitário – Rio Branco/AC (anexo I). Obteve nota suficiente para classificação na modalidade ampla concorrência, mas foi prejudicada pelo critério do bônus do Argumento de Inclusão Regional, previsto no item 40 do Edital PROGRAD nº 07/2025, que estabelece incremento de 15% sobre a nota do Enem após a aplicação dos pesos aos candidatos que estudaram em municípios dos estados do Acre” (fls. 1-2).



    Informa que “o bônus do Argumento de Inclusão Regional regulamentado pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre através da Resolução nº 025, de 11 de outubro de 2018 (anexo III), estabelece o acréscimo de 15% de bônus sobre a nota do Enem dos candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em instituições de ensino situadas no estado do Acre” (fl. 2).



    Explica que, “caso lhe fosse atribuída a mesma vantagem concedida aos acreanos pela citada resolução, isto é, a adição de 15% à sua pontuação, a Reclamante atingiria 859,66 (747,53 + 15%) (imagem 1), posicionando-se na 27ª posição na lista de aprovados, das 38 vagas disponíveis na ampla concorrência” (fl. 3).



    Noticia que, “no afã de ver preservado o seu direito, sendo-lhe garantido o mesmo tratamento dispensado aos acreanos, visto que não busca interferir no direito de terceiros, a Reclamante manejou Mandado de Segurança com pedido de tutela liminar, distribuído à 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, que negou o pedido” (fl. 9).



    Sustenta que “o Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADI 7458, ADPF 186, RCL 65.976, RCL 67.039 e outras ações” (fl. 11).



    Argumenta que “a 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre proferiu em caso idêntico aos tratados no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADI 7458, ADPF 186, RCL 65.976, RCL 67.039 e RCL 77.327, decisão totalmente dissociada das conclusões emanadas desse e. STF” (fl. 14).



    Destaca que, “no presente caso, não se trata de vaga destinada às cotas, estipulada pela Lei 12.711/2012, mas sim, de vaga da categoria ‘ampla concorrência’, onde concorreu a Reclamante, que não se enquadra no regime de ações afirmativas. A UFAC criou uma ‘subcategoria’: a dos estudantes com bônus. Assim, todos os alunos abrangidos pelo critério regional da Resolução 
nº 25/2018 – CONSU concorrem pelas mesmas vagas na ampla concorrência com os demais candidatos que não fazem jus ao bônus, impossibilitando a classificação dos últimos” (fl. 19).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar “para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao mesmo tempo, garantir a Reclamante – Jane Silva Ferreira Magalhães o direito a bonificação de inclusão regional incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM após a aplicação dos pesos estipulados no edital do seletivo, para fins de classificação, e sendo confirmado que a mesma se encontra aprovada dentro do número de vagas ofertadas, que, seja garantido seu direito à efetivação da sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Acre” (fls. 24-25).



    Pede “seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocra´tica impugnada, proferida pelo Juiz Federal Jair Araújo Facundes, da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre no MS 1002152-83.2025.4.01.3000 e da RESOLUÇÃO Nº 25/2018 – CONSU e EDITAL PROGRAD Nº 7/2025 quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186, para confirmando a antecipação da tutela, deferir o direito ao bônus de inclusão regional à Reclamante, incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM após a aplicação dos pesos estipulados no edital do seletivo, para fins de classificação, e sendo confirmado que a mesma se encontra aprovada dentro do número de vagas ofertadas, que, seja garantido seu direito à efetivação da sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Acre” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar no Mandado de Segurança n. 1002956-51.2025.4.01.3000 sob o fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela Universidade Federal do Acre não representaria discriminação desproporcional, a autoridade reclamada teria contrariado os julgados deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474, no Recurso Extraordinário n. 1.470.273, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.470.273, Relator o Ministro Cristiano Zanin. Por tratar-se de processo subjetivo, os efeitos da decisão proferida nesse paradigma invocado pela reclamante limitam-se às partes que compuseram aquela relação processual, não sendo a reclamante uma delas. 



    Nesse sentido, na assentada de 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013, e Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013.



    7. Outros fundamentos, entretanto, são apresentados a determinar a análise da presente reclamação. 



    Este Supremo Tribunal exige esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    Contudo, havendo perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo, este Supremo Tribunal tem relativizado essa exigência e admitido a análise da reclamação para corrigir comprovada má aplicação de tese da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    8. Na espécie vertente, os arts. 1º, 2º e 3º da Resolução n. 25/2018 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre estabelecem um abono regional de 15% para candidatos ao curso de graduação da Universidade Federal do Acre que tenham cursado o ensino médio em instituições de ensino situadas na região do Acre:



    “Art. 1º Instituir o bônus do Argumento de Inclusão Regional para promover o acesso de candidatos aos cursos de graduação da Ufac que tenham cursado integralmente o ensino médio regular e presencial em instituições de ensino situadas na região do estado do Acre, cuja abrangência territorial está descrita no art. 3º desta Resolução.



    Parágrafo Único. Os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições de ensino situadas na região do estado do Acre terão direito ao acréscimo de um bônus às notas que obtiverem no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a cada ano. 



    Art. 2º O bônus do Argumento de Inclusão Regional, para efeito de classificação quanto ao SiSU na Ufac, consistirá em um acréscimo de 15% (quinze por cento) na nota final do ENEM, que será obtida por uma média ponderada das notas das provas realizadas (provas objetivas e prova de redação), de acordo com o Termo de Adesão do SiSU, para aqueles candidatos que optem pela demanda de Ampla Concorrência.



    Parágrafo Único. O acréscimo terá efeito apenas classificatório, não sendo levado em conta na análise do atendimento de eventuais critérios eliminatórios. 



    Art. 3º Terão direito ao bônus do Argumento de Inclusão Regional, para os cursos oferecidos na Ufac, os candidatos que tiverem cursado e concluído todo o ensino médio regular e presencial em instituições de ensino localizadas: 



      I - No estado do Acre;



    II - No estado do Amazonas, em 2 (dois) municípios: Guajará (...) e Boca do Acre (...).



    III - No estado de Rondônia, em 3 (três) vilarejos: Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegara do Abunã” (e-doc. 4).



     A reclamante informa risco de perecimento de seu direito, pois a Universidade Federal do Acre daria continuidade ao procedimento de matrícula e início do ano letivo para os demais alunos aprovados para o curso de medicina e a sua vaga seria preenchida por outro aluno, eventualmente beneficiado pelo bônus de inclusão regional de 15% incidente sobre a nota obtida no ENEM. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873, este Supremo Tribunal assentou que, “como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência” (DJe 2.2.2024). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, 
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; 
E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, § 7º; 
170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a Lei distrital n. 3.361/2004:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 
4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos” (ADI 
n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



     



    A autoridade reclamada considerou razoável e proporcional a fixação do bônus de inclusão regional em favor de candidatos aprovados no Enem que tenham concluído o ensino médio em instituições de ensino médio situadas no Acre. 



    Essa exigência contraria as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    9. Em 25.2.2025, na Reclamação n. 65.875/RJ, de minha relatoria, a Primeira Turma decidiu pela impossibilidade de exigir-se comprovante de residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ no momento da inscrição no processo seletivo para bolsa de estudo do programa Conexão Universitária, instituído pelo Município de Saquarema/RJ, por resultar em discriminação em razão da origem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE 
BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (acórdão pendente de publicação).



    Nesse mesmo sentido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal manteve decisão por mim proferida na Reclamação n. 65.976/MA na qual se discutia o bônus regional de 20% atribuído pela Universidade Federal do Amazonas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DOS PRECEDENTES INVOCADOS COMO PARADIGMAS DE DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ARQUIVAMENTO 
DO PROCESSO, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (Rcl n. 65.976/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    Na Reclamação n. 68.736/AC, ajuizada em razão do bônus regional instituído pela Universidade Federal do Acre, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024, decidiu por sua incompatibilidade com a Constituição da República: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.868 E RE 614.873 (TEMA 474-RG). OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO PELOS CANDIDATOS ORIUNDOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 68.736/AC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.1.2025).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal na Reclamação 
n. 67.039/AM, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assegurou à reclamante “o mesmo tratamento dispensado aos candidatos que receberam a bonificação regional, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Amazonas”:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes. 
II – Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl n. 67.039/AM. Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    Nesse mesmo sentido, em sessão virtual de 14 a 21 de fevereiro de 2025, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu a Reclamação n. 70.533/MA, ajuizada por candidato ao curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão que teve sua pré-matrícula indeferida por não ter cursado o ensino médio na Região de Pinheiro/MA. Assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRETERIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. VEDAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE VANTAGENS ENTRE BRASILEIROS, PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 4.868 E NO RE 614.873. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar a matrícula da reclamante em universidade pública, em alegada violação ao RE 614.873 (tema 474- cancelado), ao RE 1.470.273, à ADI 4.868 e à ADPF 186.



    2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado possui estrita aderência com os



    paradigmas indicados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamante, ora agravada, relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade.



    5. No julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem.



    6. Ao apreciar o RE 614.873, o STF assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos de ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem.



    7. O Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 
n. 70.533/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.3.2025).



    10. Na espécie, a reclamante pede “seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocra´tica impugnada, proferida pelo Juiz Federal Jair Araújo Facundes, da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre no MS 1002152-83.2025.4.01.3000 e da RESOLUÇÃO Nº 25/2018 – CONSU e EDITAL PROGRAD Nº 7/2025 quanto ao bônus de inclusão regional, (...) para confirmando a antecipação da tutela, deferir o direito ao bônus de inclusão regional à Reclamante, incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM após a aplicação dos pesos estipulados no edital do seletivo, para fins de classificação, e sendo confirmado que a mesma se encontra aprovada dentro do número de vagas ofertadas, que, seja garantido seu direito à efetivação da sua 
pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Acre” (fl. 25, e-doc. 1).



    Os precedentes deste Supremo Tribunal conduzem ao reconhecimento do direito à concessão do bônus regional de 15% à nota da reclamante, a fim de que sua pontuação seja aferida segundo os mesmos critérios de inclusão regional aplicados aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio no Acre. Tal medida permitirá sua eventual matrícula no curso almejado, desde que atendidos todos os demais requisitos exigidos pela Universidade Federal do Acre.



     



    11. Pelo exposto, julgo procedente em parte a reclamação, apenas para assegurar à reclamante a bonificação de inclusão regional de 15% incidente sobre a